Tribunal: TJPA
Processo: 0009701-81.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009701-81.2020.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO FERNANDO MARQUES DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR. OMISSÃO DE MANIFESTAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. DA NULIDADE DO INQUÉRITO. DO PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. TESES REJEITADAS.
MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares.

1.1. De todo o arcabouço probatório é possível verificar a ocorrência de crime contra a mulher, tendo em vista que
as ofendidas são tia e prima do acusado
, circunstância que qualificaria como violência de gênero, expressando a posição de dominação do homem e subordinação da mulher.

1.2. Ocorre que o réu foi preso em razão de descumprimento de medida protetiva em favor das vítimas. Em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que há certidão do Oficial de Justiça, Sr. Vanildo Soares, datada de 15 de maio de 2020, dando ciência ao apelante a existência de medidas protetivas em favor das vítimas, e mesmo ciente de tais medidas, o acusado aproximou-se das ofendidas no dia 07/07/2020, descumprindo a determinação do Juiz a quo.

1.3. Digo isso pois, a
denúncia narra de forma satisfatória os fatos criminosos imputados
, com suas circunstâncias de tempo e local, além do modo de cometimento do delito, conforme se verifica a ID 17446500. Assim, conclui-se que a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em inépcia, pois os fatos narrados na inicial acusatória permitiram o exercício da ampla defesa pelo recorrente.

2. Mérito.

2.1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram devidamente comprovadas no presente feito. Ademais, vê-se que as palavras das vítimas,
somadas as demais provas constantes dos autos
, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer as palavras das ofendidas.

2.2. Incabível reconhecer a ocorrência do crime de denunciação caluniosa, uma vez que comprovado nos autos o cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva -
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e megar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/Pa, 22 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLAUDIO FERNANDO MARQUES DE CASTRO,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a
pena de 05 (cinco) meses de detenção,
em
regime inicial aberto
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Narra a peça acusatória, que as vítimas ANA HELENA MARQUES LIMA FREITAS e ANA CELIA MARQUES, relataram que CLAUDIO FERNENDES MARQUES DE CASTRO tem descumprido a Medida Protetiva de proibição de aproximação, Processo n. 000066964.2020.8.14.5150.

Consta que a vítima Ana Helena informou em sede policial que no dia 07/07/2020, por volta de 11h00min, o acusado teria se aproximado da vítima para discutir acerca de um seixo que estava no saguão da mesma. No mesmo sentido é o depoimento da vítima Ana Célia, a qual informa que no referido dia o acusado descumprido as medidas protetivas.

Em
razões recursais (ID 17446621 – Págs. 338/347),
a defesa alega,
preliminarmente
, que houve omissão de manifestação da arguição de exceção de incompetência pelo Juízo de 1º grau.

Alega ainda que houve nulidade no inquérito e que a denúncia é improcedente.

No
mérito
, pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas.

Por fim, pelo reconhecimento do crime de denunciação caluniosa.

Em
contrarrazões (ID 17446630 – Págs. 357/362),
o Ministério Público requer que seja conhecido e
improvido
o recurso de apelação criminal interposto.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,

manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Omissão de manifestação da arguição de exceção de incompetência pelo Juízo de 1º grau.

A defesa alega, que houve omissão de manifestação da arguição de exceção de incompetência pelo Juízo de 1º grau.

Argumenta que há incompetência material do Juízo sentenciante, uma vez que a lide dos autos não se trata de violência de gênero, mas sim conflito patrimonial.

Não assiste razão a defesa.

Analisando detidamente os autos, verifico que se trata de crime de descumprimento de medida protetiva, incorrendo nas sanções punitivas do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Ressalto, inicialmente, que em Consulta ao Sistema Libra, verifiquei que no Processo nº 0000669-64.2020.8.14.5150, a liminar que concedeu as medidas protetivas em desfavor do acusado foi de 29/01/2020 e o apelante descumpriu tais medidas em 07/07/2020.

Do depoimento da vítima Ana Helena Marques Lima Freitas, em sede policial, vemos que a vítima na data de 07/07/2020, prestou declarações na polícia informando que o acusado descumpriu as medidas protetivas aplicadas, que na data dos fatos o réu se aproximou dela e se iniciou uma discussão entre ambos, em razão de uma quantidade de seixo que estava no “chagão” da casa, a ofendida declarou ter sido vítima de perturbação da tranquilidade e descumpriu as medidas protetivas aplicadas.

No depoimento da segunda vítima, Sra. Ana Celia Marques, em sede policial, alegou que o ofensor já possui contra ele medidas protetivas e que no dia dos fatos o acusado se aproximou dela e houve uma discussão entre ambos, em razão de uma quantidade de seixo que estava no “chagão” da casa. A ofendida declarou ainda que se sentiu vítima de perturbação da tranquilidade e que ele descumpriu as medidas protetivas anteriormente aplicadas.

O art. 5º, da Lei Maria da Penha, assim prevê:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

(...) II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa
;

De todo o arcabouço probatório é possível verificar a ocorrência de crime contra a mulher, tendo em vista que
as ofendidas são tia e prima do acusado
, circunstância que qualificaria como violência de gênero, expressando a posição de dominação do homem e subordinação da mulher.

Nesse sentido:

Ementa e trecho do voto: LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR. Recurso defensivo. Preliminares da defesa (afastamento da incidência da Lei nº 11.340/06) e da PGJ (inexistência de violência de gênero) repelidas. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Dolo configurado. DOSIMETRIA. Afastamento do incremento operado na inicial. Pena diminuída. Regime preservado. (...) PROVIMENTO PARCIAL. “A despeito do alegado, a Lei “Maria da Penha” não é restrita aos casos praticados no seio da residência familiar composta pelos que ali residem. Contrariamente, abrange qualquer infração contra a mulher em que há, entre as partes, relação familiar, uma vez que a vítima entendia ser tia do Apelante, mantendo relação de afinidade, por ser casada com o tio dele, nos exatos termos de seu art. 5º (...)”. (Apelação Criminal nº 0044595-21.2013.8.26.0005, rel. Des. Eduardo Abdalla, 7ª Câmara Criminal, j. 18/09/2019).

É este também o entendimento deste
E
. Corte de Justiça:

A
PELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGOS
147 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – INOCORRÊNCIA – VIOLÊNCIA DO SOBRINHO EM FACE A SUA TIA.
VIOLÊNCIA DE GÊNERO PRATICADA NO ÂMBITO FAMILIAR, NOS TERMOS DO ART. 5º E ART. 7º, II DA LEI Nº 11.340/06 – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE –
PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. AMEAÇA QUE PROVOCOU TEMOR NA VÍTIMA DE LEVAR A EFEITO MAL INJUSTO GRAVE.
SUBSUNÇÃO AO TIPO DESCRITO NO ART. 147 DO CPB – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIME.

I - Com efeito, observou-se nos Autos que a agressão psicológica teria sido cometida pelo sobrinho em face da sua tia, circunstância que qualificaria como violência de gênero, expressando a posição de dominação do homem e subordinação da mulher. Na hipótese, não merece ser acolhida a irresignação do Apelante quanto a suposta incompetência do juízo a quo, quando os fatos narrados nos autos demonstram a existência de violência de gênero praticada no âmbito familiar, nos termos do art. 5º e art. 7º, II da Lei nº 11.340/06;

II - De fato, as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. Precedentes do STJ;

III - Diante das evidências dos autos incontroversos a responsabilidade penal do réu que segue condenado a pena de a penas de 04 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, em seguida substituiu a pena aplicada pelo prazo de 02 anos, e ao pagamento de R$ 500 reais a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016369-39.2018.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2022)

Outrossim, o art. 40-A, da Lei nº 11.340/2006, estabelece que a Lei Maria da Penha será aplicada a todas as situações elencadas no art. 5º da referida norma e que independe da causa ou motivação dos atos de violência.

Assim, pouco importa que o entrevero entre as partes se deu em razão de questões patrimoniais, o que importa aqui foi a violência empregada nas ofendidas que constituem o mesmo núcleo familiar que o réu.

In casu
, não há que se falar em incompetência do juízo
a quo
, pois os fatos narrados nos autos demonstram a existência de violência de gênero praticada no âmbito familiar, nos termos do art. 5º e art. 7º, II da Lei nº 11.340/06.

1.2. Da nulidade do inquérito.

A defesa afirma haver nulidade no inquérito policial.

Não merece guarida.

Ocorre que o réu foi preso em razão de descumprimento de medida protetiva em favor das vítimas.

Em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que há certidão do Oficial de Justiça, Sr. Vanildo Soares, datada de 15 de maio de 2020, dando ciência ao apelante a existência de medidas protetivas em favor das vítimas, e mesmo ciente de tais medidas, o acusado aproximou-se das ofendidas no dia 07/07/2020, descumprindo a determinação do Juiz a quo.

Assim, incabível a alegação de que o inquérito é falso e a prisão do réu ilegal, não cabendo, portanto, nulidade a ser sanada, rejeito a preliminar.

1.3. Do pedido de improcedência da denúncia.

Quanto a alegação de improcedência da denúncia, também
não merece acolhida
.

Analisando detidamente os autos, observei que a denúncia preenche todos os requisitos elencados no art. 41, do CPPB.

Digo isso pois, a
denúncia narra de forma satisfatória os fatos criminosos imputados
, com suas circunstâncias de tempo e local, além do modo de cometimento do delito, conforme se verifica a ID 17446500.

Assim, conclui-se que a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em inépcia, pois os fatos narrados na inicial acusatória permitiram o exercício da ampla defesa pelo recorrente.

Certo é que a inépcia da denúncia somente pode ser reconhecida quando sua deficiência (falta de justa causa) impedir a compreensão da acusação e, consequentemente, a defesa do réu, o que não é o caso dos autos. Neste ponto, é válido salientar que a denúncia não precisa esgotar toda a matéria e detalhes da conduta imputada, pois se trata, justamente, da peça inicial da ação penal.

Logo,
também rejeito a prefacial.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por ausência de provas.

A defesa requer a absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação do acusado.

Contudo, atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 17446493 – Págs. 6/44), bem como pela palavra da vítima, que a seguir transcrevo:

Em depoimento a vítima
Ana Helena
, afirmou
que esse problema vem decorrendo desde 2012, essa situação de violência contra a minha pessoa, e a última ocorrida agora que foi nessa data que já foi citada, eu estava com a medida protetiva e todas as vezes que ele tem que se dirigir ao imóvel lá, que ele não reside lá, é um imóvel locado que ele nunca residiu; que ele tenta fazer agressões a ameaças, ele me viu e toda vez que ele vai lá se tiver uma pedra no meio do caminho é motivo para que ocorra um episódio; que toda vez que ele vai lá tem esse problema e dessa ultima vez foi um saco de seixos que estava lá, foi o motivo para que ele pudesse vir até a mim e me agredir com palavras; que em 2012 ele me agrediu fisicamente com uma enxada e tivemos esse processo contra ele; que já me prendeu dentro da minha residência com cadeado, eu com meu marido em plena pandemia, meu marido infartou na pandemia e eu querendo sair para comprar remédio e tive que chamar um chaveiro, pois ele já tinha ido lá e passou o cadeado ao qual eu não tive acesso a chave; que dessa última vez foi o seixo que estava lá e me agrediu com palavras; que outra vez ele tentou quebrar a minha porta de vidro com um cano de ferro e não conseguiu, então são vários eventos que vem desde 2012 e eu não tenho sossego, pode ser uma pedra que esteja lá ele sempre cria um situação que tá lá, sempre impedindo; que sempre agredindo com palavras de baixo calão, ofendendo, que ele vai lá a hora que quer e descumpre as medidas e faz comédia da situação. Que fui ameaçada, que se eu não tirasse o saco de seixo eu ia ver as consequências; que ele me agrediu com uma enxada; que ele é meu primo; que temos a mesma passagem em comum; (...) que estavam vigentes as medidas e a orientação da DEAM é que a hora e o momento que ele tivesse acesso lá era para acionar a viatura e que eles iam tomar as medidas cabíveis e foi o que eu fiz; (...) que foi em 2020; que o motivo foi o saco de seixo que estava no corredor a qual dá acesso a passagem comum para mim e para o inquilino dele;

A segunda vítima,
Ana Célia
, esclareceu
que o problema já tem de outros anos, ele sempre e de vez em quando ele, é a segunda vez que ele nos agride, porque ele mandou tirar o seixo e a minha filha disse que estava no terreno dela, na parte encostada, onde ela ia precisar para fazer uma calcada lá na rua, e ele disse que ela tinha que tirar; que ele nunca morou lá, ele aluga, que quando ele entra e nos vê lá, nos agride, diz palavras agressivas com a agente; que é a segunda que acontece com a gente; que dessa vez ele foi e falou com ela, que estava fazendo um serviço na casa dele; que ele foi e ela disse que não ia tirar e ele começou a discutir com ela e nós procuramos a delegacia; que dissemos que íamos procurar a delegacia ele disse pra mim: vocês não sabiam que eu já ganhei a questão; que não sabíamos e fomos na delegacia registrar a queixa, mas todo o tempo ele nos agride, todo tempo; que ele aluga lá e nunca tivemos problema com inquilino dele; que ele prendeu ela na casa; que o marido dela teve um infarto e ela desceu para comprar um remédio e procuramos um chaveiro para abrir; que ele escangalhou o portão dela; que ele palou palavras agressivas comigo e ele tentou pegar uma enxada para bater nela; que ele levantou e eu me meti no meio deles dois para apartar a briga; que ela ficou batida na mão;

O réu
Claudio Fernandes
, em seu depoimento aduziu
que não tinha conhecimento; que eu soube do conhecimento no dia dos fatos; que nesse dia eu cheguei, a casa estava alugada, a realidade é a seguinte, ela tem a casa dela na frente e tem o corredor para passar pra minha casa, só que ela invadiu o corredor, ela abriu uma porta para o corredor, até ai tudo bem, não me opus a nada; que como eu alugo a casa, e como tem as fotos ela começa a entulhar coisas lá, porque o certo é ela entrar pela frente; que ela entulhou e pedi para ela tirar e ela se negou a tirar, tudo bem eu continuei fazendo a obra que eu estava fazendo lá e ela aproveitou dos fatos que eu não estou sabendo da medida protetiva e chamou a policia para me conduzi; que fui para delegacia e soube dos fatos; que não houve discussão; que ela passou, eu estava de costa e quando eu olhei ela estava saindo; que a única coisa que eu me opus a ela, foi ela ter invadido a minha privacidade, pois ela colocou uma porta; que fui conversar com minha tia e a filha falou que não ia tirar; que eu pedi Célia tira daqui que eu estou fazendo obra e fica difícil passar aqui com os materiais, fica estreio o corredor; (...) que em nenhum momento teve discussão; que eu não falei com ela nesse dia, falei no dia anterior; que a gente não se fala; que elas não fala com o resto dos parentes; que moram no mesmo endereço; que para ele é o único meio de ter acesso na casa dele; (...)”.

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima ainda que em sede policial, e as provas colacionadas aos autos, e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos
, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência contra a mulher, que
na maioria das vezes ocorrem às escondidas
, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Colaciono entendimento:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA.

1) A tese atinente a ausência de materialidade e autoria dos delitos não subsiste, na medida em que o depoimento da vítima se encontra em consonância as provas produzidas no Inquérito Policial (troca de mensagens entre as partes e Auto de Apreensão de munições). Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões e ameaças geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade;

2) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002493-63.2019.8.14.0051 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022)

In casu
, a declaração das vítimas corroborada com os demais elementos de provas juntados ao caderno processual, conduzem a manutenção da condenação.

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato das vítimas em Juízo, que descreveram, em detalhes, a conduta delituosa do réu.

A prova oral construída, principalmente pela declaração das vítimas, e demais provas acostadas aos autos, não permitem dúvidas quanto à autoria do delito.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Assim, estando devidamente comprovada a autoria delitiva, considerando, ainda, que a materialidade restou efetivamente demonstrada nos autos, inviável a absolvição pretendida pela defesa, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. Do reconhecimento do crime de denunciação caluniosa.

Incabível reconhecer a ocorrência do crime de denunciação caluniosa, uma vez que comprovado nos autos o cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva -
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

O art. 339, do CPB, prevê:

Art. 339. Dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:

Ora as vítimas estavam amparadas pela aplicação de medidas protetivas contra o acusado, que entre outras, estabeleceu uma distância mínima de 100m, entre o agressor e as ofendidas. Distância esta que foi, deliberadamente, descumprida pelo apelante.

Assim, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença penal condenatória
in totum
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 22 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024